Tribunal: STF
Processo: ARE 1313322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que indeferiu o pedido da executada, consistente em declarar a nulidade da execução fiscal, ou, subsidiariamente, determinar à Fazenda-exequente a exclusão dos honorários administrativos, além de arbitrar os honorários advocatícios de forma progressiva Cabível a fixação de honorários para o caso de pagamento extrajudicial, valor que não foi incluído na CDA Precedente do A. STJ Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXXV, LIV e LV; 93, inciso IX; e 150, incisos II e IV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A controvérsia cinge-se a verificar: a) se cabível a fixação de honorários advocatícios de forma progressiva (art. 85, §§ 3º, 4º e 5º, do CPC); e b) se nula a execução, tendo em vista a cobrança de “honorários administrativos” nas CDAs impugnadas, “pois com a inclusão de valores indevidos na Certidão de Dívida Ativa, o titulo executivo é ilíquido” (fl. 10 sic).
    Inicialmente, não cabe conhecer da questão relativa ao arbitramento de honorários de forma progressiva, tendo em vista que a decisão que fixou honorários advocatícios na execução subjacente foi prolatada em 12.04.2016 (fl. 16 dos autos subjacentes) e a agravante já tinha conhecimento daquela determinação desde 18.04.2016 (citação fl. 18 dos autos subjacentes), sem qualquer insurgência por parte desta última, à época.
    Inclusive, observa-se que, em sua primeira manifestação nos autos (exceção de pré-executividade fls. 19/40 dos autos subjacentes), a ora agravante nada aduziu em relação à mudança na forma de arbitramento de honorários advocatícios.
    Daí, tendo em vista a insurgência, em última análise, contra determinação que foi prolatada em 12.06.2016, é forçoso reconhecer a ocorrência de preclusão temporal, circunstância que impõe o não conhecimento da questão, que, sequer, foi objeto de análise em Primeiro Grau.
    Prosseguindo, com relação à cobrança dos honorários administrativos, observa-se que estes se aplicam, apenas, em caso de pagamento extrajudicial, e não se confundem com os honorários judiciais de sucumbência (art. 85, CPC); tanto que aqueles foram fixados em 20% (fl. 7), enquanto estes últimos foram fixados em 10% (fl. 16 dos autos subjacentes).
    E, não se cogita afastar ou reduzir aqueles, tendo em vista que incidem sobre hipótese de pagamento administrativo, sujeito ao juízo da Administração, e não se observa, de plano, ilegalidade ou ilegitimidade na fixação daquele percentual sobre o pagamento extrajudicial.
    Nesse rumo, vale destacar, “mutatis mutandis”, que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da legalidade da incidência do encargo de 20% previsto no Decreto-Lei nº 1.025/69, o qual substitui a condenação do devedor em honorários advocatícios, uma vez que estes, apesar de possuírem natureza jurídica diversa, se encontram incluídos naquele encargo (REsp 1.143.320/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 21.05.2010, julgado pela sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73).
    Aliás, através de simples comparativo entre os documentos de fls. 1/15 dos autos subjacentes (CDAs em execução) e fl. 7 (informativo da dívida ativa no sítio eletrônico da Procuradoria Geral do Estado), percebe-se, facilmente, que o valor dos “honorários advocatícios”, apontado no segundo documento, não foi incluído nas certidões de dívida ativa.
    Portanto, de rigor a manutenção do percentual de honorários incidentes, tanto na hipótese de pagamento extrajudicial, mediante programa de parcelamento fiscal, quanto na hipótese de pagamento judicial, através de execução fiscal, as quais, rigorosamente, não se confundem.
    Ressalta-se, ainda, que eventual incorreção com relação aos honorários incidentes não acarreta a nulidade da CDA, nem mesmo em tese, uma vez tratar-se de questão incapaz de retirar a liquidez/exigibilidade do débito principal, que figura, no caso, incontroverso.
    Destarte, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente